Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747216-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA PROJECTS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada/executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em se tratando de relação jurídica sujeita ao regramento do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica depende da presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." Conforme citado dispositivo legal, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica consagra a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão do desvio de finalidade, que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social e da confusão patrimonial que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Todavia, trata-se de medida excepcional, que pressupõe abuso para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica. Nesse passo, verifico que o encerramento irregular da empresa executada, assim como a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam, de per si, abuso da personalidade jurídica capaz de ensejar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos sócios da empresa, sendo necessária, para tanto, prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução, o que não é o caso dos autos (id. 176181352, autos originários). A recorrente alega que todas as tentativas de penhora em relação à empresa agravada foram infrutíferas, diante a inexistência de bens de sua propriedade. Destaca que há outras duas demandas de execução ativas nas quais a agravada figura como executada. Pontua que em ambas as demandas a empresa executada agiu da mesma forma: realizou a compra de materiais e inadimpliu o débito. Defende que a desconsideração da personalidade jurídica a fim de responsabilizar a pessoa física por obrigações da pessoa jurídica depende do abuso trazido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assevera que resta evidente que o executado e seus sócios possuem o firme propósito de lesar credores, pois como uma empresa que trabalha com atividades econômicas de construção de edifícios, com unidade ativa no Lago Sul, área nobre de Brasília, não movimenta valores em suas contas bancárias, não possui bens em seu nome, inviabilizando totalmente o pagamento a seus credores. Pontua que a confusão patrimonial resta demonstrada diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre as empresas e os sócios. Pondera que a gestão patrimonial ocorre unicamente pelos sócios da empresa. Assevera que, na tentativa de fraudar seus credores, os sócios procederam à constituição de mais duas sociedades, que ostentam o mesmo objetivo social - construção de edifícios. Destaca que o prosseguimento do processo na primeira instância sem o julgamento do presente recurso acarretará lesão grave e de difícil reparação. Indo além, aduzem que, muito embora a quebra do sigilo bancário e fiscal sejam medidas excepcionais, é possível seu deferimento quando, diante dos elementos do caso concreto, não há outro meio de se obter informações sobre a real condição financeira do executado, não sendo, portanto, absoluto o direito ao sigilo. Pede, assim, o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, a desconsideração da personalidade jurídica ou a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa agravada. Preparo recolhido (id. 53078425). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Preliminarmente, não conheço do recurso quanto ao pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário da empresa agravada, porquanto a matéria não foi enfrentada na decisão vergastada, de sorte que eventual incursão no tópico representaria ofensa ao duplo grau de jurisdição. No mérito, cuida-se de decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do pleito, destacando que a “o encerramento irregular da empresa executada, assim como a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam, de per si, abuso da personalidade jurídica capaz de ensejar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos sócios da empresa, sendo necessária, para tanto, prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução, o que não é o caso dos autos”. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal, pois não vislumbro o requisito de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Sem adentrar no requisito da probabilidade de provimento do recurso, é certo que a ação monitória foi ajuizada em 24 de maio de 2022, ou seja, há quase um ano e meio (id. 125697739). Foram requeridas diversas diligências pelo exequente, como a pesquisa em sistemas informatizados à disposição do Juízo, como Infojud (id. 154579357, autos originários), Renajud (id 144826241, autos originários) e Sisbajud (id. 143879697, autos originários), a fim de que se proceda à penhora sobre eventuais ativos de titularidade da executada. Houve inclusive pedido de celebração de acordo por parte do executado (id. 138763024, autos originários), o qual foi negado pelo exequente. Assim, dado o longo tempo de trâmite da execução de título extrajudicial, não se verifica a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, sendo necessária a oitiva da parte contrária antes de se adentrar na análise do mérito do recurso, notadamente a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Cuida-se de medida extrema, de modo que exige análise cautelosa, antes de eventual procedência do pedido. Por conseguinte, a análise dos requisitos da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica serão processadas por ocasião de julgamento do agravo de instrumento. Por certo, qualquer espécie de urgência restaria caracterizada na tentativa de dilapidação do patrimônio, o que, além de não estar evidenciada nos autos, já haveria ocorrido, caso este fosse o intuito dos sócios e proprietários da empresa executada, dado o longo lapso de tempo em que tramita a presente execução. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator